Tribunal: STF
Processo: ARE 1273849
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário remetido pela Presidência desta Corte ao Tribunal de origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, pelos Temas 660 e 766, cujos paradigmas são respectivamente o ARE-RG 748.371, de minha relatoria e o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso. (eDOC 9)



    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem o órgão julgador concluiu pela manutenção da decisão recorrida por considerar que a controvérsia não está abarcada pelo Tema 766 da repercussão geral. Colho o seguinte trecho da decisão proferida:



    “(...)



    Observo que na presente demanda não se está a questionar a possibilidade da concessão de benefício à assegurado cuja alegada incapacidade foi afastada por laudo pericial, mas sim a pretensão da assegurada da Previdência Social na qualidade de empregada doméstica, fazer jus à concessão de benefício acidentário”. (eDOC 12, p. 13)



    A Presidência deste Supremo Tribunal Federal então determinou a distribuição do recurso. (eDOC 14) 



    Passo à sua apreciação. 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Acidentária – Empregada Doméstica – Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez ou alternativamente auxílio-acidente - Inexistência de vinculo jurídico de direito material de natureza acidentária – Aplicação do princípio tempus regit actum - Amparo infortunístico indevido – A empregada doméstica, mesmo filiada à Previdência Social, não faz jus ao benefício acidentário, pois a legislação acidentária, aplicável ao caso concreto, excluía, expressamente, aquela como beneficiária do auxílio-acidente, conforme artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.213/91 e artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, então vigente – Carência de ação configurada – Reexame necessário - Sentença reformada – Recurso oficial provido para decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito – Prejudicado o apelo autárquico e da autora”. (eDOC 5, p. 24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°, II, III e IV; 5°, XXXVI e LV; e 7°, parágrafo único, do texto constitucional. (eDOC 6, p. 19)



    Nas razões recursais, alega-se cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de prova pericial para a comprovação das moléstias da recorrente. Afirma-se que a LC 150/2015, que regulamenta a EC 72/2013, assegura o benefício do auxílio-doença aos empregados domésticos. 



    Aduz-se, em suma, que “tanto o direito ao auxílio-doença quanto o direito ao auxílio-acidente tem data de início (fato gerador) posterior à vigência da Lei Complementar n.º 150/2015, publicada em 01/06/2015” (eDOC 6, p. 8), uma vez que o fato gerador do direito aos benefícios seria a incapacidade. 



    Ressalta-se, ainda, que o fato de a recorrente “ser portadora de moléstia grave desde 2007 não significa dizer que estava incapaz desde esta data, cuja incapacidade – FATO GERADOR DO DIREITO ao benefício previdenciário – surgiu posteriormente” (eDOC 6, p. 8). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, Tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (Tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639.228 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    Sobre a questão de mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que empregados domésticos não estão abrangidos como beneficiários do auxílio-acidente e que, portanto, a recorrente não faz jus ao benefício pleiteado. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    “(...)



    A despeito da prova pericial ter sido favorável à obreira, constatando a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente da patologia no membro superior, infortúnio este que foi comprovado pelos demais elementos dos autos, é certo que na data da eclosão da moléstia, bem como na data do fato narrado (infarto do miocárdio) a autora não estava amparada pela legislação infortunística.



    Respeitado o entendimento da Douta Magistrada de primeiro grau, infere-se da atenta análise dos autos que cuida a demanda, inequivocamente, de pedido formulado por empregada doméstica objetivando a concessão de benefício decorrente de moléstias que afirma terem sido agravadas em razão do exercício de suas funções como empregada doméstica e babá.



    A Emenda Constitucional 72 de 02/04/2013, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais, somente foi explicitada recentemente em 01/06/2015, com a chegada da Lei Complementar 150, com vigência a partir da publicação no dia seguinte, que expressamente disciplinou o direito do empregado doméstico ao amparo acidentário e a forma do recolhimento do valor devido pelo empregador.



    No caso concreto, levando-se em conta o princípio tempus regit actum, resta evidente que pela causa de pedir constante da exordial, o alegado quadro de moléstias decorrentes do exercício de suas funções como doméstica e posteriormente como babá, como sustentado pela própria obreira, começou a sentir dores no ombro direito a partir de 2007. Logo, a eclosão da moléstia (fato gerador), em tese, ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar 150/2015, de modo que deve prevalecer a legislação vigente antes do advento da referida lei.



    Ora, à luz do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, ‘... São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social’, não foi concedido ao empregado doméstico o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho previsto expressamente no inciso XXVIII do referido artigo (‘... XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa,...’).



    Desse modo, não há como se cogitar de direito acidentário para empregada doméstica, nos exatos termos da Constituição, artigo 7º, parágrafo único, que não estende a esses trabalhadores o seguro de acidentes do trabalho.



    Acresça-se a isso que a Lei nº 8.213/91, em seu art. 18 § 1º elenca o rol de beneficiários do auxílio-acidente (incisos I, VI e VII, do art. 11 desta Lei), como sendo o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, excluindo deste modo o empregado doméstico. 



    Extrai-se do texto de lei em testilha que a empregada doméstica não se encaixa em qualquer dos incisos I, VI e VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91, posto que prevista sua situação apenas no inciso II da referida lei. 



    Aliás, o § 1° do artigo 18 da Lei 8.213/91 deixa claro que ‘somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei’ e, o artigo 19, dispõe, que, ‘acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho’. 



    Diante desse quadro, é possível concluir que a empregada doméstica não estava incluída na categoria dos beneficiados pelo seguro contra acidentes do trabalho, porque o inciso II do artigo 11 não está incluído nos citados artigos 18 e 19.



    Some-se a isso que a doméstica não trabalhava em empresa, não havendo fonte de custeio. 



    Afirme-se, ademais, que os benefícios de cunho infortunístico são financiados por contribuições recolhidas pelas empresas em favor da autarquia seguradora, conforme o disposto no inciso II do artigo 23 da Lei nº 8.212/91. Logo, o empregado doméstico está excluído do recebimento de qualquer indenização infortunística, por evidente ausência de fonte de custeio.



    (...)



    Não bastasse, a pretensão da obreira também encontra óbice no princípio previsto no Decreto nº 3.048/99 que aprovou o Regulamento da Previdência Social, com redação dada pelo Decreto nº 4.729/2003, em seu art. 104 que é expresso ao excluir o direito ao auxílio-acidente à empregada doméstica, em seu art. 104, dispondo que ‘o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva ...’ 



    Portanto, quando da eclosão da moléstia no membro superior direito, não existia qualquer vínculo jurídico de direito material de cunho acidentário entre a empregada doméstica e a autarquia seguradora, sendo indevido o amparo infortunístico pretendido. 



    No que concerne aos problemas de cardíacos outra não é a sorte da autora. 



    A autora contribuía como segurada facultativa. 



    Como se sabe, nos termos do previsto no inciso V ao artigo 13 da Lei nº 8.213/91, o contribuinte individual é o trabalhador autônomo e empresário, dentre outros. 



    Na esteira da vedação constante no § 1º ao artigo 18 da Lei, não faz jus a benefício acidentário aqueles elencados não elencados nos incisos I, VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, a exemplo do empresário individual ou trabalhador autônomo, como é o caso da obreira nos presentes autos. 



    A par disso, inegável reconhecer que a autora, na qualidade de segurada facultativa da Previdência Social, não goza de proteção no âmbito infortunístico para obter o benefício de natureza acidentária. 



    A matéria possui, portanto, natureza previdenciária e não acidentária. 



    Mais uma vez, relembre-se que a autora embasou sua pretensão na existência de mal de decorrente de cunho ocupacional. 



    Daí a conclusão de que é prescindível a tutela jurisdicional que a obreira visa obter por intermédio desta via eleita.



    (...)



    Assim, ainda que grave o estado de saúde da obreira, situação esta da qual me compadeço, os problemas cardíacos não possuem liame ocupacional. Ademais, como aludido, a autora como segurada facultativa na época do infarto do miocárdio não era segurada pela legislação infortunística. (...)” (eDOC 5, p. 25-29)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.274.902 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente